Tribunal: CARF
Processo: 10850.900818/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.900818/2010-57
ACÓRDÃO
3102-003.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA MOEMA AÇÚCAR E ALCOOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS E
MOTIVAÇÕES.
O momento para a Recorrente apresentar suas motivações e provas é a
apresentação da Impugnação/Manifestação de Inconformidade, a
alteração da motivação inicial, no julgamento de Segunda Instância, do
pleito somente deve ser admitida para contrapor fatos ou razões trazidos
posteriormente aos autos, ou refira-se a fato ou direito superveniente, nos
termos do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.900818/2010-57
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho
Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-79.360, proferido
pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília
DRJ/BSB, que por unanimidade de votos julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do voto da Primeira Instância.
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente com base em créditos
relativos à Contribuição para o Financiamento da seguridade Social - Cofins.
A contribuinte declarou nos PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

Em procedimento de Revisão de Ofício, foi feita uma análise em conjunta dos PER/DCOMP no
15716.96599.150705.1.3.04-9894
(retificado
por
386854.81452.080210.1.7.04-5540),
13319.08644.120310.1.3.04-5030, 11200.34469.120310.1.3.04-6065, 28545.99093.150310.1.3. 04-
7903, 37746.45258.160310.1.3.04-6809, 33290.09741.190310.1.3.04-4410, 32153.69591.230310.
1.3.04-5012, 09531.48524.310310.1.3.04-0560, 13113.61084.150410.1.3.04-0987, 15344.40955.
200410.1.3.04-0397 e 24765.79364.130510.1.3.04-0009, formalizada no Despacho Decisório de fls.
144 a 148.
Após a Revisão de Ofício, restou comprovada a disponibilidade de crédito a favor da contribuinte no
montante de R$ 132.485,32.
Diante disso, foi emitida a Decisão de fls. 148, que reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, no valor original de R$ 132.485,32) e homologou parcialmente as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Cientificado dessa decisão em 20/01/2012, o sujeito passivo apresentou em 17/02/2012,
manifestação de inconformidade, com razões de fls. 177 a 183, acrescida de documentação anexa.
Em sua Manifestação de Inconformidade, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do
crédito pleiteado e esclarece que teria efetuado três recolhimentos distintos para extinção do débito
de Cofins, código de receita 5856, apurado em maio de 2005. Apresenta demonstrativos e cópia dos
pagamentos e declarações, no intuito de comprovar suas alegações.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do indeferimento do seu
pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.900818/2010-57
3
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXISTÊNCIA PARCIAL DE CRÉDITO.
A compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode ser autorizada com crédito
líquido e certo do sujeito passivo, nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, ficou
parcialmente demonstrada nos autos a existência do crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância, no dia 24 de abril de
2018, e apresentou Recurso Voluntário no dia 23 de maio de 2018.
Em seu Recurso Voluntário alega o seguinte:
I.
A DRJ não teria considerado a correção monetária do indébito, avaliando-o
por seu valor histórico, o que resultou no saldo de R$ 114.272,08 não
homologado após a Decisão de Primeira Instância.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, dele não tomo conhecimento.
A Recorrente argumenta que a Decisão de Primeira Instância teria reconhecido o
pagamento a maior no montante de R$ 316.094,43 (trezentos e dezesseis mil, noventa e quatro
reais e quarenta e três centavos), como sendo o total disponível decorrente de pagamento
indevido a maior.
Este montante foi consumido em diversos pedidos de compensação diferentes,
restando um saldo abaixo do montante necessário a homologar plenamente as compensações
pretendidas numa diferença de R$ 114.272,08 (cento e quatorze mil, duzentos e setenta e dois
reais, e oito centavos), após a Decisão de Primeira Instância, a qual julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade.
O pedido de correção monetária do PER é extemporâneo, tendo sido apresentado
apenas em sede de Recurso Voluntário, não consta da Manifestação de Inconformidade, de forma
que encontra-se precluso, nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Conclusão
Nestes termos, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.500 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.900818/2010-57
4

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 367
DF CARF MF
Original